Tribunal: TJES
Processo: 5002305-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002305-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WESLEN SUDRE DA SILVA

AGRAVADO: ELISANGELA APARECIDA DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002305-96.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: WESLEN SUDRE DA SILVA

AGRAVAD
A
: ELISANGELA APARECIDA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Weslen Sudre da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, que, nos autos de ação de manutenção de posse ajuizada por Elisangela Aparecida da Silva, deferiu liminar para que o agravante se abstivesse de realizar quaisquer atos de turbação sobre o imóvel da autora, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$5.000,00. O agravante sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva, inexistência de posse ou turbação, existência de ação conexa e ocorrência de litispendência, requerendo, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência em ação possessória; (ii) estabelecer se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de manutenção de posse; (iii) determinar se há litispendência ou conexão entre a presente ação e outra demanda ajuizada por terceiro; e (iv) verificar a existência de elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência possessória exige a demonstração da posse, da turbação, da data do ato turbador e da continuação da posse, conforme o art. 561 do CPC, requisitos que restaram preenchidos com os documentos apresentados pela autora, entre eles contrato de compra e venda, declaração da herdeira do bem e protocolo na Prefeitura Municipal de Ibatiba.

4. A narrativa da inicial indica a prática de ato de turbação pelo agravante, com destruição de cerca delimitadora do imóvel, o que justifica, em sede de cognição sumária, a concessão da medida liminar para proteção da posse.

5. A ilegitimidade passiva não se sustenta à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são aferidas com base nas alegações da petição inicial, sendo irrelevante, neste momento processual, a prova contrária apresentada pelo réu.

6. A alegação de litispendência foi superada pela decisão saneadora que determinou a reunião dos feitos em razão da conexão, o que afasta a duplicidade de ações e confirma a atuação coordenada do juízo de origem.

7. O pedido de suspensão da decisão foi indeferido liminarmente, e os fundamentos do juízo “a quo” permanecem válidos após análise mais aprofundada dos autos, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ação de manutenção de posse exige a demonstração da posse, da turbação, da data do ato turbador e da continuação da posse, ainda que em sede de cognição sumária.

2. A ilegitimidade passiva deve ser aferida com base nas alegações da petição inicial, nos termos da teoria da asserção.

3. A decisão que concede liminar possessória deve ser mantida quando demonstrado justo receio de turbação e probabilidade do direito do autor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 567; CC, arts. 1.196 e 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AgInt n.º 1.0000.22.298980-8/002, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, j. 02.05.2023; TJES, ApCiv n.º 024900002213, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 14.03.2023; TJES, AgInt n.º 47159000737, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.02.2016; TJES, AgInt n.º 47179000238, Terceira Câmara Cível, j. 23.01.2018; TJES, AgInt n.º 35159003314, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 13.10.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

WESLEN SUDRE DA SILVA
contra decisão (ID 61684938 do processo de origem nº 5002142-55.2024.8.08.0064) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, que, nos autos da
“ação de manutenção de posse”
contra si ajuizada por
ELISANGELA APARECIDA DA SILVA
, deferiu o pedido liminar, para determinar
“[...] que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer atos de turbação sobre o imóvel da Requerente, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o teto máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em suas razões recursais (ID 12233551), o agravante alega, em resumo, que: (i) nunca foi proprietário do imóvel em litígio, sendo que, na verdade, o bem pertence a sua namorada desde o ano de 2012; (ii) a atual companheira do recorrente, Simone Siqueira Chagas, ajuizou
“ação declaratória de validade de negócio jurídico com pedido alternativo de perdas e danos”
em face da agravada e outros (processo nº 5002069-83.2024.8.08.0064), oportunidade em que o juízo
a quo
deferiu a liminar para determinar que a recorrida abstenha-se de alienar ou edificar sobre o lote descrito na inicial, até o julgamento final da referida lide; (iii) é parte ilegítima para figurar no polo passivo; e (iv) o processo de origem deve ser extinto diante da litispendência, bem como seja reconhecida a conexão entre as citadas demandas.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão objurgada.

Em decisão acostada no ID 12583436 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Embora intimada, a agravada deixou transcorrer o prazo
in albis
para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 15154549.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação de manutenção de posse
ajuizada por
ELISANGELA APARECIDA DA SILVA
, ora agravada, em face de
WESLEN SUDRE DA SILVA
, ora agravante.

Em sua peça exordial, a autora narra que é proprietária legítima de um lote residencial urbano, situado na Rua 13, Quadra M, lote nº 11, com área de 7,5m x 19,8m, no bairro Ipê, em Ibatiba, e que teria sido adquirido em 14/07/2016 e, desde então, mantém a posse e a propriedade do bem, sempre o preservando para futura construção de sua residência.

No entanto, segundo alega, há aproximadamente três meses, o requerido entrou em contato com o companheiro da autora, alegando ser o legítimo proprietário do lote desde 2012, sem, contudo, apresentar provas concretas da sua alegação.

Aduz que, em um episódio de invasão, o réu adentrou o terreno da autora e danificou a cerca de arame que delimitava a área, sendo que, além dos danos materiais, tal comportamento prejudica a saúde emocional da requerente que se encontra em tratamento contra o câncer de mama.

Ressalta, ainda, a demandante, que possui um recibo de compra e venda com firma reconhecida em cartório, uma declaração da herdeira do terreno confirmando a legalidade da venda e a inexistência de outros proprietários.

Ademais, segundo narra, desde a aquisição do lote, a autora buscou formalizar a propriedade, incluindo a solicitação de registro do IPTU junto à prefeitura de Ibatiba, constando o devido comprovante. Contudo, apesar do seu esforço, o processo não fora concluído e ao buscar esclarecimentos com a prefeitura, foi-lhe informado que não conseguiram localizar o requerimento.

Diante basicamente de tais fatos, requereu a concessão da medida liminar de manutenção de posse do imóvel indicado.

Ao receber a exordial e o aditamento, o julgador singular deferiu o pedido liminar, em síntese, nos seguintes termos:

“[...] Verifico que a parte autora requereu a concessão de tutela de urgência a fim de que o requerido se abstenha de realizar quaisquer atos de turbação sobre o imóvel.

Neste âmbito, prescreve o artigo 567 do Código de Processo Civil que, ‘o possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.’

Ao tratar da possessória em comento, o renomado doutrinador Sílvio de Salvo Venosa ensina que ‘Sua particularidade é o caráter preventivo. Busca-se evitar ofensas à posse. Tem por finalidade afastar, com a proibição emanada do comando judicial, a ameaça de turbação ou esbulho’ (Direito Civil: Direitos Reais, 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010, Coleção Direito Civil, v. 5. p. 152).

[...]

Ademais, para a configuração da posse, portanto, em se tratando de bem imóvel, basta o exercício em nome próprio de um dos atributos do domínio, quais sejam, o de usar, gozar, dispor e de reivindicar a coisa, conforme dispõe o artigo 1.228 do Código Civil.

Destarte, consigno que para a concessão da liminar em interdito proibitório, além dos requisitos da tutela de urgência, devem estar presentes os seguintes requisitos: i) a posse atual do autor; ii) a ameaça de turbação ou de esbulho por parte do réu; e iii) justo receio de ser efetivada a ameaça.

Ainda mais, vale destacar que, considera-se possuidor, segundo o Código Civil no artigo 1.196 ‘[...] todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade].

[...]

Quanto à probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações, observo que a autora juntou declaração da herdeira do terreno em Id. nº 54932580, o contrato de compra e venda Id n° 54932573, bem como a planta do terreno em Id n° 54932582 e comprovante de protocolização na Prefeitura para gerar o IPTU, desde o ano de 2016 em Id n° 54937643. Logo, verifico a tipificação do justo receio, por parte dos autores, em serem esbulhados em face das possíveis ações do requerido.

O receio de dano de difícil reparação advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois as supostas condutas lesivas por parte da requerida podem não apenas agravar danos aos autores, mas também comprometer de forma irreversível a integridade do imóvel em questão.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda).

Tendo em vista os fatos postos em juízo, defiro a medida liminar, determinando que a parte requerida se abstenha de realizar quaisquer atos de turbação sobre o imóvel da Requerente, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o teto máximo de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo, de bom alvitre, ratificar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da tutela recursal, ou seja,
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

Inicialmente, no que concerne a tese de ilegitimidade passiva, entendo que
“[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado [...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...] Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...] Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, a autora agravada, afirma, em sua peça de ingresso, que o réu agravante invadiu o seu terreno e teria danificado a cerca de arrame que delimitava a área litigiosa. Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva do agravante.

Afinal, reitero,
“[...] a teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 012140076691, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 13/04/2022).

Ultrapassado tal ponto, como cediço, o pleito possessório compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, preconiza o art. 560 do CPC/15 que
"o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".

Conforme o art. 561 do CPC/15, para o deferimento de pedido liminar de manutenção de posse, ao autor incumbe comprovar: a) sua posse; b) a turbação praticada pelo réu; d) a data da turbação; e d) a continuação da posse, embora turbada.

A esse respeito, cite-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 927 DO CPC – ÔNUS DA PROVA - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. 927 do CPC, incumbe o Autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou esbulho praticado pela parte ré; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2 - O ônus de provar a posse é da parte autora, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações desta e nos fatos conforme trazidos pelo contexto probatório, a fim de considerar provados pelo demandante a posse anterior, o esbulho e a perda da posse
. 3 - O Agravante não conseguiu trazer aos autos documentos que pudessem infirmar as conclusões de manutenção de posse do autor, ora Agravado, a que chegara o MM. Juiz a quo. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47159000737, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/02/2016, Data da Publicação no Diário: 04/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS DÚVIDAS QUANTO AO LIMITE DAS ÁREAS NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança
. 2. Se existe dúvida quanto ao limite das áreas, a parte autora, em sede de cognição sumária, não poderá obter a tutela possessória pretendida, uma vez que a posse passível de proteção é aquela certa e localizada, perfeitamente identificada. 3. Tendo em vista que a demanda merece uma maior dilação probatória, temerário o deferimento da drástica medida liminar, mostrando-se mais prudente a manutenção do status quo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO POSSE – POSSE VELHA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA ESTABELECIDOS NO ART. 273 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. Na dicção do artigo 927 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse
. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que é possível a concessão de tutela antecipada em ação de reintegração de posse, ainda que se trate de posse velha, desde que preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC, que não é o caso dos autos. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159003314, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2015, Data da Publicação no Diário: 19/10/2015)

Importa esclarecer que a ação de manutenção de posse consubstancia interdito passível de ser aviado por aquele que teve a coisa embaraçada injustamente, com o fim de reaver a plenitude da posse turbada.

Em análise da prova dos autos de origem, em especial os documentos produzidos, tal como o contrato de compra e venda (ID 54932573), a declaração da herdeira do terreno (ID 54932580) e o protocolo cadastrado junto à Prefeitura Municipal desde o ano de 2016 (ID 54937643), observo que a autora, ora agravada, ao menos em sede de cognição sumária, comprovou a posse por ela exercida.

Assim, a construção fática apresentada na exordial da ação de manutenção de posse, com a demonstração da turbação relativa à fixação da cerca e a data da suposta invasão, no início de setembro de 2024, evidencia, numa análise não exauriente, o exercício da posse pela agravada, que adotou, inclusive, a confecção de boletim unificado lavrado em desfavor do recorrente (ID 54934688).

É imperioso assentar neste momento que não se está aqui a dizer que o recorrente não possui qualquer razão em seu pedido originário, mas apenas a registrar que, pelos elementos ainda apresentados neste recurso e sopesando as argumentações de ambas as partes, parece estar mais abalizada a tese da recorrida, a qual justifica a manutenção do
decisum
objurgado.

Por fim, entendo que resta prejudicado o pedido formulado pelo recorrente de reconhecimento da conexão entre a demanda que originou o presente recurso e os autos registrados sob o nº 5002069-83.2024.8.08.0064, já que, de uma análise do processo originário, vislumbro que o Magistrado singular, em decisão saneadora acostada no ID 70551341, acolheu a preliminar então suscitada, determinando a reunião entre os processos ante a comunhão do pedido e causa de pedir, o que é motivo suficiente para afastar a tese de litispendência, que sequer teria sido levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/07/2025 às 16:27:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58466131072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.